Tribunal: TCU
Processo: 045.059/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5106/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, inciso V, "a", e 213 do RITCU c/c os artigos 6o, I c/c 19, da IN/TCU 71/2012, ACORDAM em determinar, desde logo, o arquivamento deste processo, sem cancelamento do débito, no valor original de R$ 30.460,74, relativamente ao responsável, e em enviar cópias desta deliberação e da instrução que fundamenta ao responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.059/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Odair Silis (XXX.269.078-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.